Tribunal: TJSP
Processo: 0006925-36.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006925-36.2020.8.26.0026 VOTO N° 23.632 - AP
Registro: 2021.0000004154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006925-36.2020.8.26.0026, da Comarca de Orlândia, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
WANDERSON FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para, reformando a decisão de fls.43/45, indeferir o
pedido de progressão ao regime aberto. Comunique-se de imediato à Primeira
Instância para retorno do Agravado ao regime semiaberto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006925-36.2020.8.26.0026 VOTO N° 23.632 - AP
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no:0006925-36.2020.8.26.0026
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado : WANDERSON FERREIRA DA SILVA
Juiz : LEANDRO EBURNEO LAPOSTA
Origem: UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 3a RAJ COMARCA DE BAURU
Voto no 23.632
Agravo em execução. Progressão ao regime aberto.
Requisitos legais não preenchidos. Ausência de mérito.
Provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Ministério Público contra a
decisão de fls.43/45 que, em favor do Executado-
Condenado - que cumpre pena total de 09 (nove)
anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de
reclusão -, deferiu o pedido de progressão ao
regime aberto e concedeu a prisão albergue
domiciliar, pretendendo a reforma da decisão e o
indeferimento da benesse, ante o não preenchimento do requisito subjetivo, e subsidiariamente, a realização do exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006925-36.2020.8.26.0026 VOTO N° 23.632 - AP
criminológico com avaliação social, psicológica
e psiquiátrica (fls.01/15). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.46), o
Executado-Condenado, em contraminuta, manifestou-
se por seu não provimento (fls.49/56).
Mantida a decisão (fls.57), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
provimento do recurso (fls.69/71).
É o relatório.
Convincente o recurso.
Em que pese o preenchimento do
requisito objetivo para a progressão ao regime
aberto, o mesmo não se pode dizer do requisito
de ordem subjetiva, considerando-se que: 1. a
análise desse requisito não se restringe ao mero
atestado de “bom comportamento carcerário”, expedido pela Secretaria de Administração
Pública, mas sim à análise de mérito, em sentido
amplo, para aquisição do benefício; 2. trata-se
de
agente
reincidente
e
que
cumpre
penas
referentes à prática de diversos crimes, sendo
eles de ameaça, de furto (duas vezes), de roubo,
de
lesão
corporal
no
âmbito
da
violência
doméstica, e de apropriação e desvio de bens e
rendimentos do idoso (artigo 102 do Estatuto do
Idoso) - crimes dolosos e graves, e que, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006925-36.2020.8.26.0026 VOTO N° 23.632 - AP
causarem intranquilidade social, especialmente
porque agridem a paz pública, demonstram a
personalidade desvirtuada do Agravado, exigindo-
se redobrada e minuciosa análise do requisito
subjetivo; 3. o término de cumprimento de sua
pena
está
previsto
para
29.12.2026;
4.
o
Agravado registra interrupção de pena em razão
de evasão em 29.09.2016; 5. conforme consta no
Boletim
Informativo
(fls.25/32),
o
Agravado
desenvolveu atividade laborterápica apenas no
período de 09.10.2017 a 01.11.2017 (menos de um
mês!), e de estudos no ínfimo período de
18.08.2017 a 06.10.2017, não se mostrando apto
ao convício social de forma ampla como o regime
aberto permite, nem propício à mudança de estilo
de vida, pautando-se na moral e na honestidade,
com
seu
afastamento
definitivo
da
vida
criminosa; 6. nesse sentido já se posicionaram:
a.
esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
7002751-22.2013.8.26.0344, Rel. Des. José Raul
Gavião de Almeida, j. em 03.07.2014): “A lei previu
um lapso temporal mínimo de cumprimento da pena antes da concessão
da progressão no regime prisional, o que significa dizer que passado o
período mínimo da lei poder-se-á conceder esse benefício, caso fique
provada evolução tamanha que o justifique. Incumbe, portanto, ao
condenado demonstrar que reúne condições para a progressão no regime
de pena, pois esse mérito não decorre do simples passar do tempo. Não
basta o mero cumprimento do requisito objetivo, que todos satisfarão um
dia porque o tempo não para, sendo também necessário o do requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006925-36.2020.8.26.0026 VOTO N° 23.632 - AP
subjetivo, a conformidade da personalidade à obtenção da antecipada
redução do rigor da pena”; b. o Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no HC no 303768-SP, Min. Jorge
Mussi,
5a
T.,
j.
em
24.05.2016):
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA.
ELEMENTOS
CONCRETOS.
PRÁTICA
DE
FALTAS
GRAVES.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
INEXISTÊNCIA.
DECISÃO
MONOCRÁTICA CONFIRMADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo
orientação pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao
magistrado singular o indeferimento do benefício de progressão de regime
prisional quando entender não preenchido o requisito subjetivo, desde que
aponte elementos concretos que demonstrem a ausência de mérito do
condenado. 2. Não há ilegalidade ou arbitrariedade no acórdão proferido
pelo Tribunal de origem que manteve o indeferimento do pedido de
progressão de regime por ausência do requisito subjetivo, sob o
fundamento de que o condenado apresenta histórico carcerário
conturbado - duas faltas disciplinares - circunstâncias que evidenciam
que o ato judicial está em consonância com o entendimento deste
Sodalício.
3.
Agravo
regimental
improvido”; c. o Supremo
Tribunal Federal (HC no 128.081-SP, Rel. Min.
Rosa Weber, 1a T., j. em 04.08.2015): “HABEAS
CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
NÃO
ESGOTAMENTO
DE
JURISDIÇÃO.
ROUBO
QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO DE USO RESTRITO. FALTA GRAVE. EVASÃO DO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.PROGRESSÃO DE
REGIME.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Há óbice ao
conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006925-36.2020.8.26.0026 VOTO N° 23.632 - AP
Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.
2. O bom comportamento carcerário não garante, por si só, o progresso do
regime de cumprimento de pena ao condenado. O magistrado de primeiro
grau, ao analisar as condições subjetivas do preso, utiliza o atestado de
comportamento carcerário como subsídio para formação de sua convicção.
Precedentes. 3. Imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas
para eventual concessão do benefício executório, para o que não se presta
a via eleita. Precedente. 4. Habeas corpus extinto sem resolução
de mérito”; 7. no mais, o Agravado não apresentou
proposta
concreta
de
emprego,
nem
a
possibilidade de trabalho ou atividade lícita,
não cumprindo assim a específica exigência do
artigo 114 da Lei de Execução Penal.
Observe-se
que,
para
a
progressão de regime, o sentenciado deve cumprir
os requisitos do artigo 112 da Lei de Execução
Penal, sendo que, para a progressão ao regime
aberto, exige-se também o preenchimento das
condições previstas nos artigos 113 e 114 da
mesma Lei Especial. E isso porque o regime
aberto se caracteriza pelo cumprimento de pena
realizado em estabelecimentos penais conhecidos
como
“Casa
do
Albergado”,
permitindo
ao
condenado que permaneça fora do estabelecimento
durante o dia, sem vigilância, ficando recolhido
apenas durante o período noturno e nos dias de
folga, e ainda, conforme a letra do artigo 36 do
Código Penal, baseia-se na autodisciplina e no
senso de responsabilidade do condenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006925-36.2020.8.26.0026 VOTO N° 23.632 - AP
Pertinente é a lição de Júlio
Fabbrini
Mirabete
e
Renato
N.
Fabbrini
(“Execução Penal”, Ed. Atlas, 12a ed., p.
497/498):
“A progressividade na concessão de
transferência do condenado para regime menos
severo deve ser cuidadosa tanto quanto possível, a
fim de reduzir os insucessos, numerosos quando há
modificação radical no regime disciplinar imposto
pelos estabelecimentos penais. Por isso, com relação
à progressão para o regime aberto, em que se concede
liberdade de locomoção ao condenado por largos
períodos diários, são indispensáveis além dos
requisitos gerais (itens 112.3 a 112.5) mais outros
dois: (a) que o condenado esteja trabalhando (na
hipótese de trabalho externo no regime semiaberto)
ou comprove a possibilidade de fazê-lo imediatamente; (b) que apresente, pelos seus
antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi
submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se,
com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao
novo regime.
Não basta, para a satisfação do
primeiro requisito, que o condenado tenha aptidão
física para o trabalho, mas se exige a comprovação de
que tem oferta idônea de emprego. Não o preenche
aquele que não demonstra a concreta possibilidade
de imediata obtenção de emprego, sendo insuficiente
seu simples compromisso de comprovar, futuramente, sua colocação profissional como
empregado ou autônomo. Dada a alta incidência de
vazias ou gratuitas ofertas de emprego que têm a
finalidade exclusiva de possibilitar a prisão albergue
ao condenado, é recomendável, aliás, que a lei local
estabeleça providências para a verificação da efetiva
existência do emprego ou das condições para o
trabalho autônomo do condenado, ou que essas
providências sejam tomadas pelo próprio juiz da
execução”.
E
também
nesse
sentido
já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006925-36.2020.8.26.0026 VOTO N° 23.632 - AP
decidiu esta Câmara (Agravo em Execução no
0008697-88.2015.8.26.0000, Rel. Des. José Raul
Gavião de Almeida, j. em 01.10.2015):
“Agravo em Execução Progressão de
regime de pena. Preso a quem foi concedido o regime
aberto sem comprovação de emprego. Impossibilidade
de progressão enquanto não comprovada a atual ou
eminente ocupação lícita. Recurso provido”.
A progressão de regime não é um
direito automático do condenado que cumpriu
determinado lapso temporal em regime anterior
(mais severo), mas depende especialmente de seu
merecimento para tanto (artigo 33, § 2o, do
Código Penal); e, no caso do regime aberto,
depende
também
da
aptidão
psicológica,
do
autocontrole emocional e psíquico, além de senso
de responsabilidade e autodisciplina do condenado. Nessa esteira, para o
deferimento da progressão ao regime aberto, é
necessária a efetiva demonstração de satisfação
de todos os requisitos legais, bem como de que
são
favoráveis
as
condições
pessoais
do
condenado, o que se viu não ser o caso.
Por ser reincidente contumaz,
revelando
possuir
personalidade
voltada
à
prática de crimes, a progressão de regime agora
e desta forma, sem a certeza absoluta acerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006925-36.2020.8.26.0026 VOTO N° 23.632 - AP
seu mérito, revela-se prematura e temerária.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao
recurso
para,
reformando
a
decisão
de
fls.43/45, indeferir o pedido de progressão ao
regime aberto.
Comunique-se
de
imediato
à
Primeira Instância para retorno do Agravado ao
regime semiaberto.
ZORZI ROCHA
RELATOR